Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602362-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602362-04.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0602362-04.2022.6.16.0000, ajuizado por Sergio
Fernando Moro, candidato ao cargo de Senador da República nas Eleições Gerais de 202, em face
de Eneida Desiree Salgado, candidata a Senadora da República, e seus suplentes, Cristiano
Dionisio, Samantha Ester Sitnik e do Partido Democrático Trabalhista, com fundamento artigos 58
da Lei nº 9.504/1997 e 31 da Res.-TSE nº 23.608/2019, alegando que no dia 09/09/2022, a
representada veiculou propaganda eleitoral de
conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado no curso do horário eleitoral gratuito
(bloco, 20h30) do período noturno da emissora de televisão RPC - Rede Paranaense de
Comunicação. Expõe que houve a reiteração da conduta que ensejou o ajuizamento do Direito de
Resposta nº 0602230-44.2022.6.16.0000, posto que na peça publicitária em questão há clara
afirmação de que o representante teria sido proibido de se lançar candidato no Estado de São
Paulo em virtude do
cometimento de fraude na operação de transferência de domicílio eleitoral para a capital paulista.
Afirma que de forma específica, a representada reproduz a seguinte fala na publicidade em tela -
cujo vídeo se anexa a esta Inicial (transcrição): "Candidata: Tem um candidato ao Senado que está
pedindo seu voto, mas que não se importa com o Paraná. Ele está aqui porque foi proibido pela
Justiça de disputar por São Paulo, acusado de fraude no domicílio eleitoral. A Lei, afinal, é
para todos, não é? Até para quem acha que está acima da Lei. O Paraná precisa de alguém que
tenha compromisso com a sua gente, que se importe de verdade. Eu sou candidata aqui! Vote
Desiree, 123!". Assevera que é notório que a representada se refere ao representante justamente ao
aludir ao cancelamento de sua transferência de domicílio eleitoral - amplamente noticiada pela
mídia nacional. E é igualmente cediço que jamais houve decisão por parte da Justiça Eleitoral que
o proibisse de disputar por São Paulo por conta de suposta fraude no domicílio eleitoral. (Requer:
o recebimento e processamento da representação, com a citação da representada para apresentar
resposta à demanda no prazo de 24 horas e no mérito, o julgamento totalmente procedente da
Representação em tela, deferindo-se o Direito de Resposta pleiteado na forma da resposta acima
apresentada, e por a representada possuir somente 24 segundos na propaganda em bloco, o
cumprimento deve se dar na veiculação de 2 programas eleitorais, (totalizando 58 segundos),
conforme o que estabelece o art. 32, inc. III, alínea "e" da Res-TSE. nº 23.608/2019).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (RECORRENTE)

ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
CRISTIANO DIONISIO (RECORRENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
ENEIDA DESIREE SALGADO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA (ADVOGADO)
WALBER DE MOURA AGRA (ADVOGADO)
ANA CAROLINE ALVES LEITAO (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171211
27/09/2022
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43171211 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.344
RECURSO 0602362-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ENEIDA DESIREE SALGADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - OAB/PE37719
ADVOGADO: WALBER DE MOURA AGRA - OAB/PE757
ADVOGADO: ANA CAROLINE ALVES LEITAO - OAB/PE49456
RECORRENTE: SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
RECORRENTE: CRISTIANO DIONISIO
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 43171211 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A liberdade de expressão vem sendo
entendida como um dos pilares de qualquer
regime democrático, sem a qual violações a
quaisquer outros direitos fundamentais dos
cidadãos resta invisibilizada. Precedentes
do STF.
2. São vetores da orientação jurisprudencial
do TSE quanto à matéria (i) a posição
preferencial da liberdade de expressão e (ii)
a intervenção mínima do judiciário no
debate político. Precedentes do TSE.
3. A propaganda eleitoral não é dirigida - ao
menos não primariamente - aos operadores
do direito, mas sim à população em geral.
Por esse motivo, a linguagem utilizada não
é eminentemente técnica e sim coloquial,
simples,
muitas
vezes
imprecisa
terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau
de conhecimento quanto ao direito.
4. Referir que um adversário foi "acusado
de fraude no domicílio eleitoral" num
cenário em que houve início de apuração
criminal
quanto
ao
fato,
ainda
que
posteriormente trancado mediante habeas
corpus, não se equipara à veiculação de
conteúdo
sabidamente
inverídico
ou
gravemente
descontextualizado.
Precedentes do TSE em situação similar.
5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se
pode exigir da propaganda eleitoral a
precisão terminológica própria da produção
acadêmica e da jurisprudência. Precedente
deste Regional.
6.
Recurso
conhecido
e
provido.
Representação julgada improcedente.

Num. 43171211 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 26/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ENEIDA DESIREE SALGADO, candidata ao cargo de senadora, e seus
suplentes CRISTIANO DIONISIO e SAMANTHA ESTER SITNIK e do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA, representado por ANDRÉ ROBERTO MENEGOTTO, contra sentença deste Juízo
Auxiliar (ID 43158968) que julgou procedente o pedido de direito de resposta ajuizado por SERGIO
FERNANDO MORO, candidato ao cargo de senador, por concluir que houve veiculação de propaganda
eleitoral negativa mediante a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, condenando-os, nos termos do
art. 58, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, III, “d” da Resolução TSE nº 23.608/2019, a conceder
resposta, a ser exercida pelo prazo de 48 (quarenta e oito) segundos, em 2 (duas) propagandas de 24 (vinte e
quatro) segundos, em diferentes datas, ambas no horário eleitoral gratuito destinado ao PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA referente ao cargo de Senador/Senadora, em rede (bloco) do programa
da referida agremiação no bloco noturno na televisão.
Os recorrentes alegam, em síntese, que: 1) “foram apresentados 10 (dez) pedidos de registros de
candidatura ao cargo de Senador da República; e, em que pese a repercussão em relação a transferência
do domicílio eleitoral do Recorrido, não houve menção direta a seu nome, de modo que não sobre-existe a
potencialidade negativa imaginada”; 2) “Do trecho da propaganda combatida “Tem um candidato ao
Senado que está pedindo seu voto, mas que não se importa com o Paraná”, sobressai que não é possível
extrair a inequívoca convicção de que se trata do Recorrido, ante o número de candidatos que concorrem
ao cargo de Senador da República pelo estado do Paraná”; 3) “Apenas com estes elementos, um cidadão
médio não teria como deduzir prima facie, que a Recorrente estaria a tratar do Recorrido em sua
publicidade, uma vez que, como se constata nos autos, não foram citados nomes na propaganda veiculada”;
4) “a instauração de inquérito policial - já trancado conforme dito nos autos de Habeas Corpus nº
0600305-34.2022.6.26.0000 - não se traduz nessa condição, restando violado também o dever de
verificação da fidedignidade da informação, previsto no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019; 5) “é de
conhecimento que o Recorrido “foi proibido de disputar por São Paulo” e que foi “acusado de fraude no
domicílio eleitoral”. Para tanto, basta consultar o Registro de Candidatura do Representante (RCand nº
0600957-30.2022.6.16.0000) e observar que foram apresentadas ao menos 6 (seis) IMPUGNAÇÕES
(incluindo a apresentada pela Recorrente), sendo que todas abordam o tema de domicílio eleitoral do
Recorrido”; 6) “por mais que a sentença tenha se apegado ao conceito jurídico de acusado, certo é que, que
tal interpretação é irrelevante para o cidadão que recepciona a mensagem, bem como não se trata de fato
sabidamente inverídico, ou seja, que possa ser prontamente verificado. O termo acusado, neste sentido,
cinge-se à controvérsia processual estabelecida em seu domicílio eleitoral e registro de candidatura”; 7) “
também deixou claro em sua petição inicial que é fato público e notório que “o REPRESENTANTE
requereu em 30.03.2022 apenas e tão somente a transferência de seu domicílio eleitoral ao Município de
São Paulo. Posteriormente, com a apresentação de Recurso Eleitoral pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO (autuado sob o nº 0600053-16.2022.6.26.0005), o
Tribunal Regional Eleitoral paulista CANCELOU a operação e determinou a REVERSÃO do domicílio do
REPRESENTANTE ao Município de Curitiba [...] De fato, unicamente houve a instauração de Inquérito

Num. 43171211 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
Policial – trancado logo em seu início, antes da realização de qualquer diligência – de modo a se apurar
elementos de materialidade e autoria da prática do delito do artigo 289 do Código Eleitoral no
requerimento de transferência do REPRESENTANTE, o que apenas hipoteticamente poderia fornecer base
para a formulação de Acusação [...]”; 8) “o termo acusado utilizado pela Recorrente na publicidade
injustamente combatida, o Juiz Auxiliar entendeu que “Sabe-se que acusado ou réu é quem efetivamente
responde a uma ação penal, a qual se dá após o recebimento de denúncia oferecida pelo Ministério Público
e, no caso, inexiste sequer informação de denúncia formal do Parquet para apurar o cometimento do ilícito
em questão””; 9) “ficou demonstrado que o Recorrido foi acusado de ter cometido fraude quanto ao seu
domicílio eleitoral, inclusive dessa acusação originou-se o Inquérito Policial. Ora, em um canal de
comunicação com a população, qual outro termo poderia ter sido utilizado?”; 10) ”o significado da palavra
acusado não se limita à sua etimologia jurídica. No caso em tela, a Recorrente utilizou referida palavra
para aludir a que, em algum momento, ao Recorrido foi imputada ou indicada fraude em domicílio
eleitoral; tanto que gerou a abertura de um inquérito policial, sendo indiferente que este tenha sido
trancado posteriormente”; 11) “não há de se falar em fato sabidamente inverídico, uma vez que de fato,
conforme já exaustivamente narrado, existiu uma acusação, ainda que não pelo Ministério Público”; 12)
“deve-se prestigiar, nessa quadra em que a cidadania reverbera o seu apogeu, o livre mercado de ideias
como forma de expandir a arena de debates para que o eleitor possa firmar sua convicção sobre os
postulantes”; 13) ”ainda que arquivado, o inquérito policial foi instaurado, de maneira que foi atribuída ao
Recorrido a dúvida sobre possível fraude, na linguagem coloquial, foi acusado de fraude. Destaca-se que,
em momento algum a aludida Representada afirmou que ele foi CONDENADO, apenas acusado. Afinal,
qual seria o termo a ser utilizado para relatar o que de fato aconteceu?”; 14) ”o conteúdo presente na
propaganda hostilizada não se trata de uma inverdade estridente, nem muito menos qualquer ataque à
honra de quem quer que seja”. Por fim, pugnaram pela procedência do recurso “para que seja julgada
integralmente improcedente a pretensão autoral (inclusive para que seja restituído o tempo de propaganda
que, eventualmente, tenha sido subtraído dos Recorrentes para cumprimento da sentença)” (ID 43161474)
O recorrido rebateu as alegações recursais dizendo que: 1) “Constitui fato público e notório que o
RECORRIDO requereu a transferência de seu domicílio eleitoral para o Município de São Paulo em fins de
março visando pleitear futuramente cargo eletivo no Estado homônimo, a qual acabou indeferida e
revertida pela Justiça Eleitoral em junho. Não se tem notícia de que qualquer um dos outros candidatos e
candidatas ao cargo de Senador da República na circunscrição do Estado do Paraná se amolde à alusão
feita pela RECORRENTE”; 2) “ os RECORRENTES expressamente reconhecem que as afirmações trazidas
na inserção discutida se referem ao RECORRIDO, eis que afirmam que “é de conhecimento que o
RECORRIDO ‘foi proibido de disputar por São Paulo’ e que foi ‘acusado de fraude no domicílio
eleitoral’”. A matéria, inclusive, recebeu ampla cobertura midiática pelos principais veículos de imprensa
brasileiros”; 3) “é necessário salientar que é completamente desnecessária a menção direta e nominal do
RECORRIDO para o cabimento do Direito de Resposta pretendido. Assim não fosse, bastaria o emprego de
jogos de palavras que se furtassem à indicação ostensiva do objeto da manifestação para afastar a
incidência direito fundamental previsto pelo artigo 5º, inciso V, da Constituição da República”; 4) “É
inequívoco nos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL nunca formulou acusação contra o
RECORRIDO. Conforme se provou, apenas houve a instauração de Inquérito Policial que foi trancado em
seu início por determinação desta Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral paulista. A
narrativa apresentada na inserção evidentemente não corresponde à realidade dos fatos”; 5) “É notório que
a RECORRENTE ENEIDA DESIREE SALGADO e o RECORRENTE CRISTIANO DIONÍSIO são
professores de direito e advogados, sendo-lhes exigido que empreguem termos tecnicamente adequados em
suas manifestações ao público em matéria jurídica. Não podem, sob o pretexto de melhor se comunicar com
o eleitorado, se utilizar de termos ambíguos que veiculem a ideia de que houve o oferecimento de Acusação
contra o RECORRIDO com a instauração de Ação Penal perante Juízo Eleitoral”; 6) “para além de se
tratar de afirmação sabidamente inverídica, o status dos RECORRENTES enquanto estudiosos do Direito
conferem maior verossimilhança ao eleitorado da afirmação de que o RECORRIDO foi acusado.
Efetivamente, valendo-se de suas posições de juristas, vê-se que os RECORRENTES faltaram com os
cuidados esperados ao pretenderem equivaler acusação e indiciamento”; 7) “A própria Constituição da
República estatuiu concomitantemente às liberdades comunicativas o direito de resposta, em mesmo status
jusfundamental. A liberdade invocada é ab ovo recortada por outros direitos de igual importância, razão

Num. 43171211 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
pela qual os argumentos lançados neste particular falecem de substrato normativo bastante”; 8) “Os
RECORRENTES optaram conscientemente por se omitir na devida apresentação da realidade dos fatos ao
eleitorado, dever imposto pelo artigo 9º da Res.-TSE nº 23.610/2019”. Ao final, requereu o desprovimento
do recurso. (ID 43163868).
Em comum acordo, as partes solicitaram a suspensão do prazo para a execução do direito de resposta
concedido, para que fosse "exercido somente após o julgamento pelo plenário do Eg. TRE/PR, medida que
conta com a anuência da parte adversa, que assina em conjunto essa manifestação". (ID 43161788)
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer id nº 43157880 anterior à sentença recorrida, manifestou-se
pela improcedência dos pedidos lançados na petição inicial do ora recorrido.
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator e o acompanho quanto à admissibilidade do recurso.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de fundo, pelos
motivos que passo a descrever.
Recapitulando a controvérsia, insurge-se a recorrente contra o deferimento de direito de resposta
em favor do recorrido, o qual teria se originado pela seguinte fala, proferida em inserção veiculada
na emissora RIC TV no dia 06/09/2022:
Tem um candidato ao Senado que está pedindo seu voto, mas que não se importa com o
Paraná. Ele está aqui porque foi proibido pela Justiça de disputar por São Paulo, acusado de
fraude no domicílio eleitoral. A Lei, afinal, é para todos, não é? Até para quem acha que está
acima da Lei. O Paraná precisa de alguém que tenha compromisso com a sua gente, que se
importe de verdade. Eu sou candidata aqui! Vote Desiree, 123!
No seu voto, o e. relator considera que o uso do vocábulo "acusado" remete a "acusação", termo
técnico vinculado ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em processo de natureza
criminal, o que não ocorreu, e que também não houve imputação de fraude, propriamente, ao
recorrido na sua tentativa de transferência de domicílio eleitoral para São Paulo.
Ocorre que, na minha ótica, a questão é muito mais singela que isso.
Inicialmente, importante fixar o papel exercido pela liberdade de expressão no rol das garantias
fundamentais do cidadão.
A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de qualquer regime
democrático, sem a qual violações a quaisquer outros direitos fundamentais dos cidadãos resta
invisibilizada.
Na Constituição da República esse direito encontra-se expresso, principalmente, nas seguintes
passagens:

Num. 43171211 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
(...)
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
(...)
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
Especificamente quanto a esse tema, são diversas as manifestações do Supremo Tribunal
Federal exaltando a posição preferencial que a liberdade de expressão ocupa:
A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático
brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e
liberdades.
[STF, 1ª Turma, AgR na Rcl nº 47212, rel. Min. Roberto Barroso, publ. 29/09/2021]
(...)
1. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou
impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações
e de conhecer a expressão do pensamento alheio.
2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão.
(...)
4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de
discurso persuasivo e o uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado
pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações.
5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão
sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão
comunitária.
(...) [STF, Tribunal Pleno, ADI nº 2566, redator do acórdão Min. Edson Fachin, publ. 23/10/2018,
não destacado no original]
(...)
5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as
opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas
que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não
compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob
a guarda dessa garantia constitucional.
(...) [STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 06/03/2019, não destacado no
original]

Num. 43171211 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, é relevante para que se exponham eventuais
problemas na vida pública, estimulando, com isso, a entrada em marcha das forças políticas,
sejam elas oriundas dos grupos organizados - partidos, coletivos, instituições, grupos de mídia,
dentre outros - ou mesmo de populares que, cientes das mazelas existentes, vêm extravasar a
sua insatisfação por meio de manifestações das mais diversas formas - passeatas, panelaços,
desabafos.
O TSE orienta a sua produção jurisprudencial com esse norte, podendo-se traçar como vetores (i)
a posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima do judiciário no
debate político. Indicam-se, por todos, os seguintes precedentes:
(...)
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas
e contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes.
4. No processo eleitoral, a difusão de informações sobre os candidatos – enquanto
dirigidas a suas condutas pretéritas e na condição de homens públicos, ainda que referentes
a fato objeto de investigação, denúncia ou decisão judicial não definitiva – e sua discussão pelos
cidadãos evidenciam–se essenciais para ampliar a fiscalização que deve recair sobre as
ações do aspirante a cargos políticos e favorecer a propagação do exercício do voto consciente.
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não
destacado no original]
(...)
1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito
moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-se e
suas exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta uma posição preferencial (preferred
position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.
2. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o âmbito político-
eleitoral, a fim de que os cidadãos tenham acesso a maior variedade de assuntos
respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas pelos
detentores de mandato eletivo, sem que isso implique, em linha de princípio, o uso indevido dos
meios de comunicação social.
3. O caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior deferência à liberdade
de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do
Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob pena de se tolher
substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão.
(...) [TSE, AgRg no RO nº 75825/SP, rel. design. Min. Luiz Fux, DJE 13/09/2017, não destacado
no original]
A propaganda eleitoral não é dirigida - ao menos não primariamente - aos operadores do direito,
mas sim à população em geral. Por esse motivo, a linguagem utilizada não é eminentemente
técnica e sim coloquial, simples, muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível

Num. 43171211 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
ao eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao direito.
Para o cidadão médio, simplesmente não há distinção significativa entre "acusado" e
"processado", como sugerido pelo e. relator. Ambas as expressões conduzem à mesma
percepção: que o destinatário teria incorrido em alguma situação constrangedora e/ou ilegal - no
caso, concernente à sua transferência de domicílio eleitoral para São Paulo.
De se notar que a mesma ratio já foi empregada pelo TSE quanto a vocábulo similar:
(...)
O uso da expressão "denúncias" em quesito de pesquisa eleitoral, no caso concreto, não
veiculou informação difamatória ou sabidamente inverídica, uma vez que a palavra foi usada em
seu sentido genérico e coloquial.
(...) [TSE, REC na RP nº 060007727/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 23/08/2018]
Na prática, foi exatamente o que aconteceu: o recorrido buscou sua transferência para aquela
Capital, mas o TRE-SP entendeu que suas declarações, com as quais pretendia comprovar
vínculo com aquela municipalidade, não correspondiam à realidade e rejeitou o pedido. Não
houve especificamente imputação de "fraude", muito menos na acepção técnica do termo, mas
fato é que chegou a ser instaurado um inquérito policial para aferir se teria havido prática de crime
eleitoral, o qual foi trancado por meio de um habeas corpus.
Nessa linha, os ensinamentos de Olivar Coneglian:
O direito de resposta só cabe quando o texto dito ofensivo contenha injúria, calúnia, difamação,
inverdade ou erro, e quando constitui ofensa direta a pessoa, física ou jurídica.
Não constitui ofensa a simples crítica eleitoral, a crítica a programa de partido, à realização de
ato, à atitude administrativa do ofendido.
Deve-se ter sempre em mente que o homem público, principalmente o que está no exercício do
poder de administração, ou aquele que se submete ao crivo de uma eleição, fica sujeito a
críticas mais acerbas e mais generalizadas. Muitas vezes, essa crítica é injusta, mas não
chega a caracterizar injúria ou difamação.
Cada caso deverá ser analisado em concreto. Se é certo que, para a caracterização da ofensa,
deve-se levar em conta o padrão médio da comunidade onde vivem ofensor e ofendido,
também é certo que esse padrão médio deve ser verificado inclusive à luz da exposição dessas
pessoas aos meios de comunicação e à divulgação de seus nomes com vistas às eleições, em
resumo, à sua notoriedade.
[CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral - 14ª ed. - Curitiba: Juruá, 2018, p. 335-336, não
destacado no original]
Nesse cenário, considerar que a recorrente, ao afirmar que o recorrido teria sido "acusado de
fraude no domicílio eleitoral", estaria veiculando manifestação sabidamente inverídica ou
gravemente descontextualizada é exigir da propaganda eleitoral uma precisão terminológica que
ela não tem, sendo encontrada apenas na produção acadêmica e na jurisprudência.
Essa, aliás, a conclusão já alcançada por esta Corte em recentíssimo julgado, com a mesma
base fática e as mesmas partes, nos autos de REC na DR nº 0602230-44.2022.6.16.0000,

Num. 43171211 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
julgado na sessão de 23/09/2022, cujo acórdão foi publicado na sessão de 26/09/2022 e tem
essencialmente o mesmo teor do presente voto.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado
VOTO VENCIDO

II.1 Admissibilidade e controvérsia
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
ao exame das teses suscitadas.
No caso, houve divulgação de propaganda eleitoral negativa e sabidamente inverídica em inserção veiculada
na emissora RPC – Rede Paranaense de Comunicação no dia 09/09/2022, às 20h30, consistente na
divulgação de que “o REPRESENTANTE teria sido proibido de se lançar candidato no Estado de São Paulo
em virtude do cometimento de fraude na operação de transferência de domicílio eleitoral para a capital
paulista”, com o seguinte conteúdo de texto, conforme a transcrição feita pelo ora recorrido:
“Tem um candidato ao Senado que está pedindo seu voto, mas que não se importa
com o Paraná. Ele está aqui porque foi proibido pela Justiça de disputar por São
Paulo, acusado de fraude no domicílio eleitoral. A Lei, afinal, é para todos, não é?
Até para quem acha que está acima da Lei. O Paraná precisa de alguém que tenha
compromisso com a sua gente, que se importe de verdade. Eu sou candidata aqui!
Vote Desiree, 123!”
Antes, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.
II.2 Legislação, doutrina e jurisprudência
De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de resposta no horário eleitoral
gratuito nestes termos:

Num. 43171211 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior,
porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior
a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias
para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação
atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar
indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que
deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até
trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;”
De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e
geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se segue sobre a
desinformação na propaganda eleitoral:
“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) - grifei
No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:
“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só

Num. 43171211 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto ao
segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)
De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:
“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto
originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por determinada
pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação indevida
de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de
terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos, conforme
já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar na
Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente inverídicos,
a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de plano.
Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá,
2016, p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral.
2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei

Num. 43171211 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.
II.3 Dos fatos

Em um primeiro ponto, os recorrentes alegam que durante a propaganda eleitoral em exame não foi citado o
nome do recorrido, não sendo possível identificá-lo em um universo de dez candidatos ao cargo de
senador/senadora e, em razão disso, o cidadão comum não conseguiria relacionar os fatos mencionados a
qualquer um dos candidatos desta eleição.
Relativamente ao segundo ponto, sustenta-se que o uso do termo “acusado” na linguagem popular,
coloquial, para transmitir a ideia de que houve um questionamento e que foi investigada a situação do
domicílio eleitoral do recorrido, seria possível vez que apresentadas seis impugnações ao registro de sua
candidatura, além do fato de que o arquivamento do inquérito ainda não transitou em julgado, bem como
diversas reportagens noticiaram amplamente a questão.
Por fim, complementam essa tese dizendo que “em um canal de comunicação com a população, qual outro
termo poderia ter sido utilizado?”
Pois bem, inicio respondendo essa intrincada “pergunta” para sugerir, entre tantas opções de palavras, uma
bem popular, coloquial e utilizada cotidianamente em todos os círculos sociais: “Processado”.
Veja-se que “Fulano foi processado por” é diametralmente oposto de “Fulano foi acusado de”, termo este
que traz carga sabidamente negativa para qualquer pessoa, vez que ninguém é “acusado” de ser feliz, de
fazer caridade ou de ser uma pessoa íntegra.
Logo, não se vê qualquer dificuldade em substituir o termo em questão, bastando apenas boa vontade em
cumprir o previsto no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que prevê expressamente que “pressupõe
que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de
elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação”, não
podendo ser acolhida essa argumentação.
A propósito, o termo "acusado" remete a "acusação", que na linguagem jurídica direciona-se à acusação
formal em processo penal, mediante oferecimento de denúncia (peça elaborada por Órgão de Acusação -
Ministério Público) prevista no art. 100, do Código Penal, e no art. 24, do Código de Processo Penal, o que
inocorreu, já que até o momento não se tem notícia de ação penal pública intentada contra o recorrido.
Ademais, ainda em relação ao uso do termo “acusado” imputado ao recorrido, denota-se que inexistem
quaisquer elementos que permitam afirmar que o mesmo foi “acusado de fraude no domicílio eleitoral”, já
que a instauração de inquérito policial - trancado conforme dito nos autos de Habeas Corpus nº 0600305-
34.2022.6.26.0000 - não se traduz nessa condição, conforme se vê abaixo:
"HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0600305-34.2022.6.26.0000 - São Paulo -
SÃO PAULO
RELATOR(A): MARCIO KAYATT
...

Num. 43171211 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
EMENTA
INQUÉRITO POLICIAL. INQUÉRITO INSTAURADO COM O FIM DE SE
APURAR
EVENTUAL
PRÁTICA
DE
INSCRIÇÃO
ELEITORAL
FRAUDULENTA.
COMO
MEDIDA
EXCEPCIONAL,
O
REFERIDO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA O
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL, CASO
VERIFICADA A INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DA CONDUTA, A ABSOLUTA
FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA OU A
OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. A
JUSTA CAUSA PRÓPRIA AO RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL DEPENDE
DA
EXISTÊNCIA
DE
UM
MÍNIMO
SUPORTE
PROBATÓRIO DE
MATERIALIDADE, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NO PRESENTE
CASO. CONCEITO AMPLO DE DOMICÍLIO ELEITORAL. PRECEDENTE.
MÁ-FÉ E CONDUTA DOLOSA QUE NÃO SE PRESUME. ORDEM
CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL.
...
No presente caso, o inquérito, ao qual se busca o trancamento, foi instaurado com o
fim de se apurar eventual prática do crime de inscrição eleitoral fraudulenta,
conforme disposto no art. 289 do Código Eleitoral, in verbis:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
...
Se a própria jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral aceita a comprovação
de domicilio eleitoral de forma mais abrangente, é certo que o mero indeferimento
da transferência de domicilio eleitoral não oferece suporte para a instauração de
investigação para apurar eventual fraude da inscrição eleitoral.
Outrossim, ao examinar o Recurso Eleitoral nº 0600053-16.2022.6.26.0005, esta C.
Corte, por maioria de votos, destaco, deu provimento ao recurso para cancelar a
transferência do título eleitoral do então recorrido Sergio Fernando Moro, contra
os votos do Juiz Dr. Afonso Celso da Silva e Desembargador Sérgio Nascimento que
negavam provimento ao recurso.
De fato, como reportado pela autoridade coatora, o E. Relator daquele recurso
eleitoral, Dr. Mauricio Fiorito, fez consignar em seu voto que não se estaria ali
afirmando que o recorrido agiu ou não com má-fé, ou mesmo dolo, no sentido de
ludibriar a Justiça Eleitoral. (grifos nossos)
Todavia, entendo que não há que se presumir má-fé e dolo, ainda mais em
situação em que o entendimento jurisprudencial da Superior Corte Eleitoral
permite a comprovação do domicílio eleitoral de forma mais ampla. (grifos nossos)
Ainda, como bem ponderado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Das cópias
do Inquérito Policial Eleitoral n.º 0600062-75.2022.6.26.0005 carreadas aos autos
não se entreve que o contrato de locação residencial com o qual os pacientes
instruíram seus pedidos de transferência de domicílio eleitoral seja falso. De outra
parte, o que se apurou na Representação Eleitoral n.º 0600053-16.2022.6.26.0005 é

Num. 43171211 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
que o contrato de locação em questão não demonstrou a contento uma vinculação
dos pacientes com o Estado de São Paulo hábil a tornar esta localidade o domicílio
eleitoral deles. Mas isto não quer dizer, em absoluto, que tal contrato em questão
era falso, de maneira a consubstanciar a fraude que é exigida pelo art. 289 do
Código Eleitoral. Além disso, na medida em que à época dos fatos os pacientes
realmente passaram a residir no imóvel objeto da locação versada naquele contrato,
tem-se que eles não agiram de forma dolosa. Ora, caso objetivassem fazer uso
daquela locação apenas para justificar o pedido de transferência de seus domicílios
eleitorais, decerto que os pacientes não teria passado a residir no imóvel
respectivo” (ID 64119101)
Ademais, chama a atenção deste Relator o fato de que sequer houve impugnação da
transferência de domicilio da paciente Rosangela Maria Wolff de Quadros Moro,
esposa de Sergio Fernando Moro. (grifos nossos)
Ora, a justa causa própria ao recebimento da ação penal depende da existência de
um mínimo suporte probatório de materialidade e autoria, o que não foi
demonstrado no presente caso. (grifos nossos)
...
Por esta razão, tendo em vista a absoluta falta de provas da materialidade do crime,
indícios mínimos, bem como a atipicidade da conduta, entendo inexistente a justa
causa necessária para embasar futura ação penal, motivo pelo qual entendo estar
preenchidos os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento de inquérito
penal por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedo a ordem
para determinar o trancamento do Inquérito Policial Eleitoral nº 0600062-
75.2022.6.26.0005 (2022.034198-SR/PF/SP).
Comunique-se, com urgência, o teor do presente julgado à Zona Eleitoral
competente.
É como voto.
MARCIO KAYATT
Relator"
Portanto, comprovadamente não houve acusação formal, ou seja, oferecimento de ação penal contra o
recorrido, não sendo possível, por conseguinte, chamá-lo de acusado ante a inexistência de acusação formal
contra si.
Outrossim, quanto a apuração de ilícito ou o crime de inscrição eleitoral fraudulenta, conforme disposto no
art. 289 do Código Eleitoral, não comprovado, vez que alvo do referido Habeas Corpus.
Destaco também, data venia, que as mencionadas impugnações tratavam do domicílio eleitoral do recorrido
e não sobre acusação de fraude no domicílio eleitoral, não se podendo acolher mais essa alegação.
Então, não importa se o recorrido foi impedido pela Justiça Eleitoral de disputar eleição pelo Estado de São
Paulo, se existem impugnações ao seu registro de candidatura ou se houve repercussão do tema em questão
em matérias jornalísticas, porque o julgador decide amparado exclusivamente no caráter legal das

Num. 43171211 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
afirmações, as quais, no caso, são sabidamente inverídicas de plano.
Acrescento que não se trata de exigir que na propaganda eleitoral sejam usados termos técnico-jurídicos em
estado de perfeição, de modo a tornar asséptico o debate eleitoral, prejudicando a liberdade de expressão e
de pensamento político que encontra respaldo constitucional, mas sim evitar que se macule a imagem do
candidato que não se viu em momento algum na condição de acusado.
Dessa forma, o conteúdo vergastado é sabidamente inverídico, reconhecível de plano, ao contrário do que
alega a recorrente, e, por isso, a propaganda eleitoral em questão é absolutamente irregular.
II.4 Do entendimento jurisprudencial
Em casos semelhantes, assim tem decidido os Tribunais Regionais Eleitorais:
“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. ARTIGO 58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. MATÉRIA DE EVIDENTE
CONTEÚDO ELEITORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL REJEITADA. PUBLICAÇÃO NO INSTAGRAM. PERFIL COM
CENTENAS DE MILHARES DE SEGUIDORES. ATRIBUIÇÃO DA CONDIÇÃO
DE MENTIROSO E DE RÉU EM AÇÃO PENAL TRANCADA ANTES DA
SENTENÇA. INELEGIBILIDADE. FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS E
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADOS. PREJUÍZO À IMAGEM E À
CANDIDATURA.
ALEGAÇÃO
DE
MERO
COMPARTILHAMENTO.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Diz o artigo 58 da Lei n.º 9.504/97 que, "a partir da escolha de candidatos em
convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social".
3. Configura fato sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado
atribuir a candidato, com o fim de tê-lo por mentiroso e inelegível (ficha suja), a
condição de réu em processo criminal por peculato e por fraude à Lei de
Licitações cuja ação penal foi trancada antes mesmo da sentença.
4. É irrelevante a alegação do recorrente de que haja apenas compartilhado notícia
de outro veículo de comunicação, pois "é vedada a divulgação ou compartilhamento
de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados" (Resolução n.º
23.610/19, artigo 9º–A).
5. Recurso conhecido e não provido.”
(REC nº 060153388 - SÃO LUÍS - MA. Relator(a) Des. Ronaldo Desterro. Acórdão
de 09/09/2022. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2022)

Num. 43171211 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
“RECURSO.
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO INVERÍDICA EM IMPRENSA ESCRITA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO.
1. As decisões da Justiça Eleitoral devem ser céleres e, em regra, de cumprimento
imediato, sendo os recursos eleitorais desprovidos de efeito suspensivo ( CE, art.
257).
Mérito
2. Publicação em jornal local de investigação sobre improbidade administrativa
com suposta participação de alguns administradores locais. Título da matéria que
se refere a denúncia feita pelo Ministério Público contra o representante. Corpo
do texto dissocia-se por completo da notícia a que intitula. Representante não
figura como réu na ação civil.
3. Veiculação impugnada que sobressai, para os leitores, muito mais do que o
próprio conteúdo da matéria, não apenas pela simplicidade da frase divulgada, mas
também pelo destaque que se dá ao título, redigido com as maiores letras da
primeira página do periódico.
4. Redação do título da reportagem mostra-se temerária e prejudicial ao recorrido,
contendo claro conteúdo sabidamente inverídico, induzindo os eleitores a manifesto
equívoco acerca do candidato.
5. Direito de resposta concedido. Texto de resposta apresentado limita-se a
restaurar a verdade. Atendida a proporcionalidade.
Recurso eleitoral desprovido.”
(RP - REPRESENTAÇÃO nº 667391 - MONTES CLAROS - MG. Relator(a) Des.
Áurea Maria Brasil Santos Perez. Acórdão de 26/08/2010. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 26/08/2010)
Assim, não restando qualquer dúvida em relação à irregularidade da propaganda eleitoral combatida, tendo
em vista a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, os quais não tiveram relação com exercício da
liberdade de expressão ou crítica eleitoral contundente, é de se manter o direito de resposta concedido na
sentença ID 43158968, negando-se, consequentemente, o recurso interposto pelos recorrentes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento,
mantendo integralmente a sentença ID 43158968.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

Num. 43171211 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 17:58:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092717582368700000042137437
Número do documento: 22092717582368700000042137437
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:34:09
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602362-04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RELATOR DESIGNADO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTE: ENEIDA DESIREE SALGADO - Advogados da RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALISSON EMMANUEL DE
OLIVEIRA LUCENA - PE37719, WALBER DE MOURA AGRA - PE757, ANA CAROLINE ALVES
LEITAO - PE49456 - RECORRENTES: SAMANTHA SITNIK MILITAO DA SILVA, CRISTIANO
DIONISIO,
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogados
dos RECORRENTES:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129 - RECORRIDO:
SERGIO FERNANDO MORO - Advogados do RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-
A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, YANKA
CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, JOAO
CONSTANSKI NETO - PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Redator Designado. Vencido o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. O Juiz
Roberto Aurichio Junior votou na sessão de 22.09.2022. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak
declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.09.2022.